Tribunal: TJBA
Processo: 8110728-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110728-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILSON SALES

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, MAURICIO CUNHA DORIA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento.
Parcela devidamente quitada. N
otificação prévia
encaminhada fora d
o prazo legal. Inexistência de mora. Dano moral configurado.
Inversão do ônus de sucumbência.
Parcial provimento do recurso.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em razão do cancelamento do plano de saúde do autor, sob a justificativa de inadimplemento. A parte autora alegou falha na prestação do serviço, aduzindo ter realizado o pagamento da fatura considerada inadimplida. Requereu a procedência dos pedidos para o restabelecimento do plano, declaração de inexigibilidade da dívida, indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se houve mora legítima do consumidor a justificar o cancelamento do plano de saúde; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e materiais em razão da negativa indevida de cobertura; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da sucumbência ante o resultado do julgamento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento do plano de saúde somente é legítimo quando houver inadimplemento superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, com notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998.

4. A ausência de prova da notificação tempestiva do consumidor impede a rescisão unilateral do contrato, mesmo diante de eventual inadimplemento.

5. Foi comprovado nos autos o pagamento da fatura supostamente inadimplida, bem como a ausência de regular notificação no prazo legal, sendo ilegítimo o cancelamento do plano.

6. Configura-se dano moral o cancelamento indevido de plano de saúde com recusa de atendimento médico e exposição do consumidor a situação vexatória, principalmente após mais de três décadas de vínculo contratual.

7. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da conduta, ao tempo de contrato e às circunstâncias do caso concreto.

8. Restou comprovado o desembolso de R$ 720,00 com despesas médicas não cobertas em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, sendo devido o ressarcimento, acrescido de correção monetária desde o pagamento e juros de mora desde a citação.

9. Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso de apelação

parcialmente
provido

para: a) condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; b) condená-los ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), corrigido desde o desembolso e com juros de mora desde a citação; c) declarar a inexigibilidade da suposta dívida; e d) inverter o ônus da sucumbência, condenando os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8110728-85.2022.8.05.0001
,
em que é apelante
WILSON SALES

e apelado
BANCO
BRADESCO
S.A
. e outros.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.